Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-47.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE UM DOS RÉUS NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as suas razões denotam o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Em verdade, à guisa de vício no julgado vergastado (omissão), pretende o embargante a sua reforma, o que é inadmissível na via eleita. 2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.